Tribunal: CARF
Processo: 15471.004329/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004329/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.537 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ALEXANDRE DE CARVALHO CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O documento hábil a comprovar a retenção na fonte sofrida pelas pessoas
físicas em decorrência de prestação de serviços a pessoas jurídicas é o
Comprovante de Rendimentos. Ausentes esse documento e a informação da
fonte pagadora em DIRF, incabível restabelecer o IRRF glosado
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA
DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004329/2008-36
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004329/2008-36

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 17/11/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 07/12), da
qual o contribuinte foi cientificado (fls. 41), que apurou o crédito tributário de R$
2.859,77, acrescidos de multa e juros, resultante da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
2. De acordo com o Relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fls. 08), foi glosado o valor de R$ 2.921,26, indevidamente
compensado a título de imposto de renda retido na fonte, correspondente à diferença
entre o valor declarado e o total informado pelas fontes pagadoras Sociedade Brasileira
de Instrução, CNPJ 33.846.001/0001-67, R$ 118,86, e Sociedade de Ensino Superior
Estácio de Sá, CNPJ 34.075.789/0001-84, R$ 2.802,40;
2.1. Constatou-se ainda, a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 3,60, referente à fonte pagadora Sul América Seguros de Vida e
Previdência, CNPJ 01.704.513/0001-46. Na apuração do imposto devido foi
compensado imposto de renda retido na fonte sobre os rendimento omitidos no valor de
R$ 3,63.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 02/05, alegando, em síntese, que a
diferença entre o valor declarado e o total de imposto de renda retido na fonte
informado pelas fontes pagadoras ocorreu em função de erro das fontes pagadoras;
3.1. A fonte pagadora Sul América Seguros de Vida e Previdência AS, informou o
rendimento de R$ 1.790,44, enquanto no documento fornecido consta R$ 1.786,84. A
fonte pagadora talvez tenha infrmado à Receita equivocadamente. Não ocorreu omissão
de rendimentos, conforme informe de rendimentos anexado, razão pela qual solicita a
impugnação da cobrança no valor de R$ 3,63;
3.2. A fonte pagadora Sociedade de Ensino Estácio de Sá, informou o rendimento de R$
14.236,19, erradamente. No entanto, ele próprio inicialmente informou valor de R$
17.038,59, incluindo o 13o salário no total do IRRF declarado, por desconhecer que não
podia proceder dessa maneira. Assim sendo, solicita a impugnação do valor do IRRF
glosado de R$ 2.802,40, através da comprovação de que a glosa, ainda que involuntária
foi somente de R$ 1.590,29;
3.3. A fonte pagadora Sociedade Brasileira de Instrução, informou o rendimento de R$
578,18, enquanto no documento consta R$ 688,34. No entanto, ele próprio inicialmente
informou valor de R$ 697,04, incluindo o 13o salário no total do IRRF declarado, por
desconhecer que não podia proceder dessa maneira. Assim sendo, solicita a impugnação
do valor do IRRF glosado de R$ 118,86, através da comprovação de que a glosa, ainda
que involuntária foi somente de R$ 8,70;
3.4. O fundamento da solicitação se baseia na cópia dos contra-cheques anexados, assim
como o informe de rendimentos da Sul América Seguros.
Da competência para julgamento
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004329/2008-36

4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria SUTRI
no 04/2012, de 03 de janeiro de 2012.
5. É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de valor indevidamente compensado a título de
imposto de renda retido na fonte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

DA DECISÃO
6. A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972, portanto, dela conheço.
7. O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
(arts. 1o, 2o, 3o e 8o da Lei no 7.713/1988 e arts. 1o, 2o, 3o e 11 da Lei n.o 8.134/1990)
8. Sobre a omissão de rendimentos recebidos, cumpre ressaltar que o artigo 841, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 – RIR/99, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei
no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no
8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no
9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004329/2008-36

VI – omitir receitas ou rendimentos.”
9. Cabe ainda reproduzir o artigo 943, § 2o, do mesmo Regulamento que trata da
compensação do IRRF:
Art.943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
10. Da legislação acima citada, extrai-se que a condição para a dedutibilidade do
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF é a posse pelo contribuinte de comprovante
da retenção emitido pela fonte pagadora em seu nome, para apresentação à Fiscalização
quando intimado a fazê-lo.
11. Assim, em relação à fonte pagadora Sul América Seguros de Vida e Previdência
S/A, CNPJ 01.704.513/0001-45, verifica-se que o documento apresentado pelo
impugnante (fls. 13), comprova o pagamento de rendimentos tributáveis no valor de R$
1.786,84, e de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 264,99;
12. Quanto aos documentos apresentados relativos às fontes pagadoras Sociedade de
Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., CNPJ 34.075.769/0001-84 (fls. 14/25) e Sociedade
Brasileira de Instrução CNPJ 33.846.001/0001-67 (fls. 26/35), não se prestam para
comprovar a totalidade da retenção do imposto de renda retido na fonte, sendo
necessário o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora;
12.1. Em consulta ao sistema da Receita Federal do Brasil, verificamos que os valores
constantes das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras coincidem com os valores
constantes da notificação;
12.2. Cabe esclarecer que nos termos do art. 638 do Regulamento do Imposto de Renda
– RIR (Decreto no 3.000/99) o 13o salário é sujeito à tributação exclusiva na fonte, não
podendo, portanto, seu valor e respectivas deduções, ser levado ao ajuste anual do IRPF.
Veja-se o que dispõe o RIR:
“Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.”
13. Em que pese o contribuinte ter apresentado o documento que comprova o
pagamento de rendimentos tributáveis no valor de R$ 1.786,84, e IRRF no valor de R$
264,99, e a fonte pagadora ter informado rendimentos de R$ 1.790,44 com IRRF de R$
268,62, a diferença de IRRF de R$ 3,63 a favor do contribuinte é maior que o valor do
imposto calculado sobre a omissão de rendimento R$ 0,99.
13.1. Assim, mantemos o crédito tributário conforme notificação, ressaltando que o
contribuinte está dispensado do pagamento do imposto de renda pessoa física
suplementar, acrescido da multa de ofício (código do DARF 2904), apurado no
demonstrativo (A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E
DOS JUROS DE MORA, por ser este valor inferior ao mínimo de R$ 10,00 (dez reais)
para preenchimento do DARF – Documento de Arrecadção de Receitas Federais, de
acordo com o art. 68 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (fls. 11).
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004329/2008-36

14. Diante do exposto, considero procedente em parte a impugnação, mantendo o
crédito tributário, devendo ser observado o extrato de fls. 40 que transfere para o
processo 15.471.004387/2008-36, o valor de R$ 1.540,14.
É o meu VOTO.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 63
DF CARF MF
Original